Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725703-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: N. O. F. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 198533848 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por NICOLAS OLIVEIRA FURTADO, que deferiu a tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que não há óbice à resilição do contrato; que houve notificação prévia, com antecedência mínima de sessenta dias; que não houve descumprimento de continuidade de tratamento médico ou internação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 60670379). Brevemente relatados, decido. Cabe registrar, inicialmente, que a decisão agravada não se baseou na tese fixada no Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça – ao contrário, realizou expressa distinção sobre a tese a hipótese analisada – de modo que não se conhece do capítulo do recurso que tratou da matéria. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n. 608 da Súmula do STJ. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC, e, ainda que o art. 35- G da Lei 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato. Com base nessa premissa, a controvérsia cinge-se à verificação da observância do prazo mínimo de antecedência na comunicação do consumidor sobre a resilição unilateral do plano de saúde coletivo. A parte agravante afirma que os prazos previstos na Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS foram cumpridos. Todavia, verifica-se dos autos que a comunicação do término do vínculo foi emitida em 30/4/2024, declarando que a cobertura se encerraria em 31/5/2024 (ID 197399513 dos autos de origem). Tendo em vista que “as duas Turmas de Direito Privado do STJ entendem que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte (60 dias)” (AgInt no REsp n. 2.097.704/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023) não houve, prima facie, observância do prazo mínimo que autorize o cancelamento. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “aferida a inexistência de denúncia formatada nas condições estabelecidas pela normatização vigorante, ressoa desguarnecida de eficácia, implicando sua desconsideração e, como corolário, o restabelecimento da vigência do plano de saúde por não ter sido denunciado e resilido de modo eficaz, porquanto ato ineficaz não irradia o efeito jurídico que dele era esperado” (Acórdão 1826750, 07458229620238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 4/4/2024). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO, em parte, e INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora